Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703654-88.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por João Barreto de Lima Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios informou o óbito do apelante João Barreto de Lima Filho após o julgamento do acórdão de id 68834290 que negou provimento à apelação interposta por ele (id 68937952). A certidão de óbito atesta o seu falecimento em 26.4.2024, antes da prolação da sentença de id 63187396 em 25.6.2024. Intimei a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal para manifestarem-se sobre a aplicação da norma do art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil ao caso em exame. Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal manifestaram-se para requerer a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil (id 70306489 e 70586806). Brevemente relatado, decido. João Barreto de Lima Filho propôs ação de obrigação de fazer, com requerimento de tutela de urgência, contra o Distrito Federal, com o intuito de obter o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo pedido não foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau. O óbito do autor ocorreu em 26.4.2024, antes da prolação da sentença de id 63187396 em 25.6.2024, como dito. A questão da morte da parte pode ser examinada, por provocação ou de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Observo que o caso em análise versa sobre o direito personalíssimo ao fornecimento de medicamento antineoplásico pelo Estado para o tratamento da saúde do autor. A pretensão cominatória (obrigação de fazer) é o único objeto da lide. O objeto da lide é, portanto, intransmissível aos seus herdeiros. A norma do art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso em exame. Confira-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. § 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (..) O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da lide em virtude do caráter intransmissível do direito, o que obsta a sucessão processual pelos herdeiros. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na ação de obrigação de fazer cujo único pedido é fornecimento de medicamento para o restabelecimento da saúde do autor, com o seu falecimento, há a perda superveniente do interesse processual, porque tal direito é intransmissível aos herdeiros. 2. Por ocasião do óbito do autor, o provimento jurisdicional para obrigar a ré ao fornecimento do medicamento se tornou desnecessário, de modo que o feito deve ser o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil - CPC. (...) (Acórdão 1951656, 0710012-06.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Ante o exposto, constado o falecimento do autor antes da prolação da sentença e o caráter intransmissível do direito, extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. IX e § 3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Intimem-se para ciência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator